Tribunal: TJDFT
Processo: 0745331-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTERIOR CONTRAVENÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DIREITO A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. CONFISSÃO ESPONTANEA. ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO. TEMPO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRONICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NÃO INCIDENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória ou se os réus devem ser absolvidos por falta de provas da traficância; (ii) se a contravenção penal praticada por um dos réus pode ser utilizada para fins de maus antecedentes; (iii) se os réus fazem jus a critério de dosimetria mais benéfico; (iv) se a confissão de um dos réus permite a fixação da pena intermediária em pena aquém daquelas previstas no tipo penal; (v) se deve ser reconhecida a detração relativa ao período em que um dos réus cumpriu prisão cautelar domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados por meio de variadas provas – inclusive filmagens nas quais mostra a intensa atividade de traficância envolvendo os três réus –, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 3.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. A condenação porcontravençãopenal, embora não configure reincidência, pode ser valorada negativamente para fins deantecedentes. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Quanto ao critério para apurar o incremento da pena-base, a jurisprudência é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023).
6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. Sendo verificada a presença decircunstânciasjudiciaisdesfavoráveis, mostra-se lícita a fixação deregimeinicial de pena maisgravoso, na forma do art. 33, §2o, ‘b’, e § 3o do Código Penal, conforme entendimento desta egrégia Turma Criminal.
8. O descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão (no caso, violação da zona de inclusão da prisão domiciliar) obsta o reconhecimento deste período para fins de detração. Precedente.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas, mas desprovidas.